Tribunal: TJBA
Processo: 8002242-10.2024.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002242-10.2024.8.05.0074 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): AGNELO BATISTA MACHADO NETO APELADO: MONTEC MONTAGEM TECNICA LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO Nº 547 DO CNJ. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. AÇÃO AJUIZADA APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO NO RE Nº 1.355.208, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM 19/12/2023. VALOR SUPERIOR A R$ 10.000,00. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em análise. 1. Apelação interposta pelo Município contra a sentença que extinguiu execução fiscal sem julgamento do mérito, com base com base no Tema 1184 do STF/Resolução 547/CNJ. II. Questão em discussão. 2 Análise da extinção da Execução Fiscal proposta em março de 2024 para cobrança de crédito tributário de valor superior a R$ 10.000,00 com base no Tema 1184 do STF/Resolução 547/CNJ. III. Razões de decidir. 3. A partir do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.355.208/SC (Tema nº 1184) pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, submetido ao regime de repercussão geral, em 19/12/2023, houve a fixação do entendimento de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor em razão da falta de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência de cada ente federado e desde que haja o cumprimento das providências elencadas na referida tese. 4. No caso concreto, a execução fiscal foi proposta em março de 2024, portanto, após a fixação da Tese do Tema 1184, mas possui valor da causa de R$ R$ 66.647,13, muito superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), critério esse adotado pelo CNJ para dar efetividade à tese fixada pelo STF. 5. A sentença de extinção deve ser reformada, com o retorno dos autos para regular prosseguimento da Execução. IV. Dispositivo. 6. Recurso conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: Resolução CNJ 547 de 2024 art. 1º e § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF Tema 1184 RE 1.355.208; TRF-3 - ApCiv: 50003488120244036139, Relator.: Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON, Data de Julgamento: 28/07/2025; TJ-SP - Agravo de Instrumento: 30098725120248260000 São Bernardo do Campo, Relator.: Marcos Pimentel Tamassia, Data de Julgamento: 04/12/2024, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/12/2024; TJ-MG - Apelação Cível: 50028721220248130134 1.0000.24.241201-3/001, Relator.: Des .(a) Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 30/07/2024, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/08/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002242-10.2024.8.05.0074, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE DIAS DAVILA e como apelada MONTEC MONTAGEM TECNICA LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. Salvador, data registrada no sistema.